Tribunal: TJSP
Processo: 2180234-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Novo Código de Processo Civil que restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencando no art. 1.015 as decisões que comportam impugnação por meio desta via – Acórdão proferido em Recurso Repetitivo (tema 988) que fixou a tese de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Novo Código de Processo Civil que restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencando no art. 1.015 as decisões que comportam impugnação por meio desta via – Acórdão proferido em Recurso Repetitivo (tema 988) que fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" – Decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva que não é passível de questionamento por meio de agravo de instrumento – Questão a ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.